Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 240, ECA. FILMAR E/OU FOTOGRAFAR CENA PORNOGRÁFICA, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 240, § 2°, II, da Lei n. 8.069/90 (produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente), prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. A Defesa requer a absolvição por ausência de prova concreta da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, a fixação do regime aberto, a revisão do valor da reparação pelos danos causados à vítima e a concessão de isenção das custas processuais, em virtude da hipossuficiência do réu.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se existem provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva para fundamentar a condenação; (ii) revisar a dosimetria da pena, o regime de cumprimento e o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima; e (iii) saber se a condenação ao pagamento das custas processuais pode ser afastada no bojo do processo de conhecimento em razão de alegada insuficiência de recursos.
III. Razões de decidir:
4. A materialidade e autoria do crime foram evidenciadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, que apontou o réu como a pessoa que teria lhe filmado ou tirado fotos suas enquanto tomava banho, corroborado pelos depoimentos de mais duas testemunhas, que, além de terem confirmado os fatos relatados pela vítima, também narraram terem vivenciado fatos semelhantes, tudo a demonstrar um determinado modus operandi por parte do acusado.
5. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima. Indenização mínima reduzida para o importe de R$ 700,00 (setecentos reais), considerando a hipossuficiência do acusado.
6. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de norma cogente prevista no art. 804 do CPP, não sendo possível seu afastamento na fase de conhecimento. Compete ao juízo da execução penal a análise de pedidos de gratuidade de justiça, conforme jurisprudência consolidada e como disposto na Súmula 26/TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.